Tribunal: TJBA
Processo: 0572053-11.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0572053-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. EXAME SUPLETIVO (COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA). NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. AMEAÇA DE LESÃO CONFIGURADA. PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DO PRAZO DE INSCRIÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DATA ANTEROR À DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO REsp 1945851/CE (TEMA 1127 DO STJ)

1. Não obstante tenha o STJ mudado o entendimento com relação à matéria sob exame (TEMA 1127), os efeitos de tal tese foram modulados com o propósito de resguardar as decisões judiciais prolatadas antes de 13/06/2024 e que tenham autorizado menor de 18 (dezoito) anos realizar o exame supletivo, como ocorreu no caso em apreço.

Sentença CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0572053-11.2017.8.05.0001, em que são partes
BRUNA DE QUEIROZ DUMBROVSKY
e

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
reexame necessário, confirmar a sentença
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça